Tribunal: TJSP
Processo: 1095116-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação - Ação ressarcimento de danos – Procedência parcial – Contrato de prestação de serviços de transporte de veículos - Indenização por lucros cessantes – Insurgência contra o valor apurado – Acolhimento do laudo pericial apresentado em juízo, apontando o lucro líquido apurado - Admissibilidade - Sentença mantida - Recurso improvido.